Tribunal: STF
Processo: RE 1287435
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 17):
     “INVENTÁRIO. Sucessão entre companheiros. Coisa julgada e Declaração de inconstitucionalidade pelo STF. Decisão que determinou que, na sucessão entre companheiros, fosse observado o disposto no art. 1.829 do Código Civil. Entendimento anterior firmado em agravo de instrumento (autos nº2226624-83.2014.8.26.0000), no sentido da aplicabilidade do art. 1.790 do Código Civil. Declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal pelo Supremo Tribunal Federal (RE 878694/MG e RE 646721/RS). Declaração de inconstitucionalidade que não altera a coisa julgada, prevalecendo até que seja rescindida. Precedente do STF (RE 730.462). Determinação à inventariante de informação acerca dos locativos de bem que compõe o acervo hereditário. Providência que não se reveste do caráter de prestação de contas. Ordem mantida. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 102, III, §2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o acórdão, ora combatido, divergiu da interpretação que deu o Supremo Tribunal Federal quanto à inconstitucionalidade e aplicabilidade do artigo 1.790 do Código Civil” (eDOC 4, p. 58).
     Alega-se, ademais, que “o STF declarou que se aplica a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil aos casos em que na ação de inventário judiciais não tiver ocorrido o trânsito em julgado da sentença de partilha, não há que se falarem coisa julgada material no presente processo” (eDOC 4, p. 60).
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 
    Verifica-se que esta Corte, ao apreciar o mérito do RE 878.694, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 06.02.2018 (Tema 809), reconheceu a repercussão geral da matéria e concluiu ser inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no art. 1.790 do CC/2002, devendo ser aplicado, tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável, o regime do art. 1.829 do CC/2002. A ementa restou assim redigida: 
    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO DE REGIME SUCESSÓRIO ENTRE CÔNJUGES E COMPANHEIROS.
    1. A Constituição brasileira contempla diferentes formas de família legítima, além da que resulta do casamento. Nesse rol incluem-se as famílias formadas mediante união estável.
    2. Não é legítimo desequiparar, para fins sucessórios, os cônjuges e os companheiros, isto é, a família formada pelo casamento e a formada por união estável. Tal hierarquização entre entidades familiares é incompatível com a Constituição de 1988.
    3. Assim sendo, o art. 1790 do Código Civil, ao revogar as Leis nºs 8.971/94 e 9.278/96 e discriminar a companheira (ou o companheiro), dando-lhe direitos sucessórios bem inferiores aos conferidos à esposa (ou ao marido), entra em contraste com os princípios da igualdade, da dignidade humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente, e da vedação do retrocesso.
    4. Com a finalidade de preservar a segurança jurídica, o entendimento ora firmado é aplicável apenas aos inventários judiciais em que não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, e às partilhas extrajudiciais em que ainda não haja escritura pública.
    5. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime estabelecido no art. 1.829 do CC/2002”.
    Nesse quadro, observa-se que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a decisão de Tribunal que declara a inconstitucionalidade de preceito normativo, ainda que tenha efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, não possui a aptidão automática para atingir decisão judiciais pretéritas, mesmo que formadas com suporte em norma posteriormente invalidada em juízo de constitucionalidade.
    Outrossim, verifica-se que a controvérsia dos autos cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral (RE 730462, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 8-9- 2015), cuja tese pronuncia: 
    “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente